Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750693-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SIMONE MARTINS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, na ação de execução de título extrajudicial no 0700592-70.2024.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, depois de empenhar todos os meios de que dispunha para localizar bens e executar a agravada, decidiu requerer a penhora de um imóvel. Argumenta que, em que pese o valor da Execução tenha uma diferença expressiva em comparação com o valor do imóvel, isso não significa que estamos exatamente diante uma onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. Salienta que a decisão recorrida pretende que a exequente suporte o ônus da dívida, o que é inadmissível. Defende que não se pode alegar onerosidade excessiva quando não há a indicação de outro meio eficaz e menos oneroso para a execução do débito. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, “impedindo a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo”. No mérito, pede que seja determinada a penhora do imóvel situado na Quadra 2, conjunto 1, Lote 1, Bloco B, Apartamento 201, Paranoá Parque – Etapa 5, Paranoá/DF. Preparo regular (ID: Num. 66702391). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para evitar a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo. Contudo, não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito, uma vez que ainda não houve determinação pelo Juízo de primeiro grau para suspender a execução, conforme previsto no art. 921, inciso III, do CPC. No caso vertente, verifica-se que o Juízo singular se limita a determinar a intimação do “credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Caso haja uma decisão de suspensão da execução, será possível à parte interpor recurso contra essa decisão. Dessa forma, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível determinar a penhora do imóvel situado na Quadra 2, conjunto 1, Lote 1, Bloco B, Apartamento 201, Paranoá Parque – Etapa 5, Paranoá/DF. Tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador